Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DE AGRAVANTE. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes, cabendo ao Magistrado fixar o patamar adequado ao caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
2. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma dessas hipóteses, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos para diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena definitiva do embargante para 28 (vinte e oito) dias de prisão simples. Mantidos os demais fundamentos da sentença.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.